Tribunal: TJES
Processo: 5007417-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007417-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ICARO CAMPOS LUCENA SANTOS
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DROGAS, APETRECHOS DE COMÉRCIO E MATERIAL DE PROTEÇÃO DE PONTO. USO DE DRONE. ORDEM DENEGADA.

1. As circunstâncias da prisão e os artefatos apreendidos autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 180.062/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.); (AgRg no HC n. 808.314/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.).

2. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5007417-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ICARO CAMPOS LUCENA SANTOS

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR FONSECA REAL - ES15303

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ICARO CAMPOS LUCENA SANTOS em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra-ES que decretou prisão preventiva em seu desfavor.

Em suas razões, o Impetrante alegou que a quantidade de drogas encontrada não justifica a tutela dos bens que se pretendem proteger pelo art. 312 do CPP e que suas condições pessoais são favoráveis.

Extrai-se da denúncia que:

De setembro de 2022 até o dia 16/02/2023, por volta das 06h00min, na Rua Projetada, Itaúnas, Conceição da Barra/ES, os denunciados, em comunhão de designios e na companhia do menor de idade Zayon Henrique Pinheiros Campos, em associação para a prática do crime de tráfico de drogas, guardavam substâncias entorpecentes descritas no, auto de apreensão de fls. 28verso/29, tudo isso para fins de comércio, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme demonstra documentação juntada aos autos.

No mesmo dia/horário e local os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, possuíam e mantinham sob suas guardas armas de fogo e munições, de uso permitido, sem possuírem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de utilização delas no contexto da traficância.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a equipe da Policia Militar efetuava o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, no bojo do processo n. 0000089-76.2023.8.08.0015, oportunidade em que foi possível apreender os materiais ilícitos na residência.

O Juízo de Conceição da Barra expediu mandado de busca e apreensão, diante das fundadas suspeitas de que o local serviria como ponto de venda/armazenamento de drogas e de outros materiais ilícitos.

Chegando ao local, foi possível verificar a presença dos denunciados, que sabiam que no local existia os materiais apreendidos, tanto que até mesmo respondiam as perguntas feitas pelos milicianos com ironia, tendo sido encontrados na localidade 05 comprimidos de ecstasy dentro do armário da cozinha, 14 pinos de cocaína, embalagem para acondicionamento de drogas, 01 porção de maconha, 02 balanças de precisão no armário da sala, 01 drone, 01 rádio comunicador, R$ 1.549,00, 01 pistola calibre .32, 13 munições calibre .32 e 02 munições calibre .38.

Veja-se que não estamos a tratar somente de drogas, mas como destacado pelo Juízo de primeiro grau, para além de 3 (três) tipos distintos de entorpecentes ainda foram encontrados apetrechos utilizados para comercializar as drogas e para garantir que essa venda pudesse ser realizada sem importunação da polícia, mediante vigilância de drone, rádio comunicador e por garantia de segurança conferida pela arma e pelas munições.

As circunstâncias da prisão e os artefatos apreendidos não deixam dúvida da correção da adoção da medida extrema (AgRg no RHC n. 180.062/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.); (AgRg no HC n. 808.314/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.